Tribunal: TJSP
Processo: 1090111-07.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional pela qual o autor visa a redução da taxa de juros e exclusão de tarifas bancárias – Sentença de parcial procedência – Recurso das partes.
CONTRATO DE FINANCIAMETNO DE VEÍCULO – Cédula de Crédito Bancário – Abusividade dos juros aplicados não reconhecida – Taxa aplicada que não atinge uma vez e meia o percentual da taxa média prevista pelo

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional pela qual o autor visa a redução da taxa de juros e exclusão de tarifas bancárias – Sentença de parcial procedência – Recurso das partes.
CONTRATO DE FINANCIAMETNO DE VEÍCULO – Cédula de Crédito Bancário – Abusividade dos juros aplicados não reconhecida – Taxa aplicada que não atinge uma vez e meia o percentual da taxa média prevista pelo BACEN à época da contratação – Inteligência do julgado no REsp 1.061.530/RS (STJ) – Taxa de juros que não se confunde com CET (custo efetivo total) pois esse último engloba não apenas os juros, mas todas as demais despesas da operação financeira (inclusive o IOF), conforme está expresso no art. 1o da Resolução no 3517/07 do Banco Central.
SEGURO PRESTAMISTA – Tema Repetitivo no 972/STJ – Comprovada pelo réu a contratação com a seguradora em termo à parte do financiamento – Ausência de indício de que a contratação não teria contado com a anuência do autor.
TARIFA REGISTRO DE CONTRATO – – Aplicação do Tema 958 do S.T.J. – Abusividade reconhecida – Não comprovado pelo réu o registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito – Débito inexigível – Devolução do valor na forma dobrada, pois demonstrada a violação da boa-fé objetiva (Tema 929 STJ).
RECURSOS DESPROVIDOS, com majoração dos honorários.